Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE AVERIGUAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA GUARDIÃ. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1 - A espécie contempla situação em que a questão incidente não deve aguardar apreciação somente em Apelação, pois, uma vez exposta a intimidade (sigilo fiscal) da Agravada, de nada adiantaria que a decisão hostilizada fosse modificada futuramente. Identifica-se, portanto, a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento de Apelação, a induzir o conhecimento do Agravo, ainda que a hipótese de cabimento não esteja expressamente contemplada no rol do art. 1.015 do CPC.

2 – Considerando que o caso não se amolda à situação excepcional motivadora da quebra de sigilo bancário reconhecida na jurisprudência, haja vista que se está a buscar, por meio da quebra de sigilo bancário, a averiguação da condição econômica da genitora da Alimentanda, que nem é parte no processo, o que não se expõe essencial ao desate da lide, impõe-se a mantença da decisão que indeferiu a quebra do sigilo bancário da genitora da alimentanda mediante consulta de sua movimentação financeira pelos sistemas DIMOF e DECRED.

Preliminar rejeitada.

Agravo de Instrumento desprovido.

Agravo Interno prejudicado.